Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RECONVENÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADES AUTÔNOMAS. PESSOA FÍSICA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREVISÃO DE ENTREGA IMEDIATA. TERMO. INOBSERVÂNCIA. VENDA DOS IMÓVEIS A MAIS DE UM ADQUIRENTE. FRAUDE DO ALIENANTE. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. RESCISÃO. DIREITO DA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. PERDAS E DANOS. COMPOSIÇÃO. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM DANOS EMERGENTES. PRESTAÇÕES EXCLUDENTES. DANOS EMERGENTES. ALUGUERES VERTIDOS DURANTE A MORA DO ALIENANTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. ENCARGO PROBATÓRIO CONSOLIDADO NA PESSOA DA ADQUIRENTE. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO (CPC/2015, ART. 373, I). PEDIDO REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO NO PERÍODO DA MORA. EXPRESSÃO. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO EM SEDE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. PEDIDO. REJEIÇÃO PARCIAL. DANO MORAL. FRAUDE. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO PARCIALALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECAIMENTO MÍNIMO DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11).
1. A disposição da mesma unidade imobiliária prometida à venda ou vendida a mais de um adquirente encerra fraude, contaminando a higidez do negócio e ensejando sua rescisão por ter ficado desprovido de objeto possível, devendo a promissária adquirente, aliado ao desfazimento do vínculo, ser contemplada com a repetição do que despendera em pagamento do preço, em parcela única e devidamente atualizado, e com a composição dos danos que experimentara em razão do havido.
2. Conquanto viável a cumulação de lucros cessantes e danos emergentes provenientes dum mesmo ato lesivo, porquanto compreendem os prejuízos indenizáveis provocados pelo ilícito, não se afigura, em se tratando de mora na entrega de imóvel prometido à venda, a cumulação das parcelas, pois o adquirente ou utiliza-se do imóvel direta ou indiretamente, implicando a frustração da entrega prejuízo traduzido em lucros cessantes, ou experimenta perdas provenientes de alugueres que tivera que solver com a locação de imóvel similar no período do inadimplemento, não se afigurando viável, nessa situação, a cumulação das duas composições, sob pena de restar configurado o bis in idem, vulnerando o princípio que repugna o locupletamento ilícito.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que, na exata dicção da cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório (CPC/2015, art. 373, I), ao autor ou ao reconvinte está imputado o ônus de lastrear o direito que invoca de sustentação material, derivando dessa premissa que, não conferindo suporte ao que aduzira, deixando de sustentação o que ventilara a título de danos emergenciais, pois não comprovara que efetivamente arcara com os alugueres que apontara, durante a mora observada, o pedido deve ser refutado, notadamente quando não evidenciara o dispêndio de quaisquer importes a título de alugueres durante o inadimplemento contratual da promitente vendedora.
4. Afastado o dano emergente, a frustração do negócio e a não entrega dos imóveis negociados à adquirente por ter disposto das mesmas unidades e alienado-as a terceiro traduz inadimplemento do vendedor, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara a adquirente do uso dos imóveis desde a data fixada no contrato, ante a previsão de entrega imediata, até a data em que residira em juízo, sejam compostos os danos ocasionados à compradora traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta ou locação dos apartamentos enquanto perdurara a mora, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir, cujo montante deve ser aferido, em sede de liquidação de sentença, com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pelas unidades imobiliárias.
5. A vitimada por fraude proveniente da aquisição de unidades já alienadas a terceiros por ardil do alienante, aliada à rescisão do negócio por ter ficado seu objeto inviabilizado, à repetição do que despendera e à composição dos danos materiais que sofrera, experimenta ofensa aos direitos de sua personalidade, porquanto o ilícito que a vitimara, maculando suas expectativas e a boa-fé com que se portara, provocara-lhe desassossego e angústia, afetando, ademais, a gestão de suas economias pessoais, qualificando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que seja devidamente compensada pecuniariamente (CC, arts. 186, 187 e 422).
6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado.
8.O provimento do recurso em parcela mínima implica a qualificação da sucumbência do recorrente e a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11)
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. Unânime.